Tribunal: TJDFT
Processo: 0718664-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0718664-66.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: JEAN JARDIM DE GUSMÃO DESPACHO BANCO PAN S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Aduz violação à legislação federal. Assevera ter realizado o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma. Sustenta que a decisão combatida padece de ausência de fundamentação. Afirma que a tese recursal não demanda o revolvimento de cláusulas contratuais, nem de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003